Tribunal: STF
Processo: RE 675579
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. Conselho de Fiscalização Profissional. Anuidades. Fixação do valor das anuidades por critérios previstos em resolução. Admissibilidade ou não. Repercussão geral reconhecida no ARE nº 641.243, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30.4.2012. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a fixação do valor das anuidades devidas por filiados de Conselho de Fiscalização Profissional, nos termos de resolução e não de lei.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.